Tribunal: TCU
Processo: 000.461/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1582/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 000.461/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN, para adoção das providências cabíveis, e também à Câmara de Vereadores de São José de Mipibu/RN, encaminhando-lhes cópia da representação (peça 1), da instrução técnica (peça 4) e do presente acórdão; e 1.6.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do RITCU, c/c o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014.